Tribunal: TJES
Processo: 5018926-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018926-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E TRÂMITE REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente que se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de excesso de prazo decorrente da ausência do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais penais são analisados à luz do princípio da razoabilidade, não decorrendo sua aferição de mera soma aritmética, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando evidenciada desídia da autoridade judicial ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

O feito apresenta complexidade, com três réus investigados por tráfico de drogas e associação criminosa, circunstância que justifica a flexibilização dos prazos.

O laudo químico foi juntado aos autos originários em 18/11/2025, bem como apresentada a manifestação ministerial referente ao pedido de revogação da prisão, demonstrando impulsionamento regular.

A instrução processual encontra-se finalizada, estando o processo em fase de alegações finais, o que afasta qualquer alegação de mora injustificada.

O magistrado de primeiro grau tem praticado, sem lapsos irrazoáveis, os atos necessários ao regular andamento do processo, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25/09/2019, DJES 01/10/2019; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/11/2021, DJe 23/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018926-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: EFRAIN DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a
paciente
Efrain
de Jesus do Nascimento
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
da
1
ª Vara
Criminal
de Cariacica – Comarca da Capital
,
n
os Autos nº
0001466-57.2024.8.08.0012.

Consta
nos autos,
que o paciente
foi preso em flagrante delito em 23/07/2024, em conjunto com outros dois corréus,
que foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia,
pela suposta prática do
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

O
impetrante
sustenta
a existência de excesso de prazo para a formação da culpa, salientando que a Polícia Civil ainda não havia acostado aos autos o laudo pericial, documento imprescindível à comprovação da materialidade delitiva.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar,
para que seja
relaxada a prisão preventiva do paciente.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
17231550
, em que foi indeferido o pleito liminar,
diante da ausência de excesso de prazo na formação de culpa, conforme fundamentos a seguir
.

A respeito do tema, é pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id.
17187759
,
verifica-se que
o magistrado
a quo

tem dado regular andamento ao feito.

Nesse particular,
conforme bem consignado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio ao apreciar o pleito liminar,
“
se trata de feito complexo, o qual apura a conduta de 03 (três) réus, em contexto de tráfico de drogas e associação criminosa
”
,
ocasião em que também destacou que
“o laudo químico requerido foi juntado no dia 18 de novembro de 2025 sob o
id. Nº 83334329
(dos autos originários) e quanto ao pedido de revogação de prisão, a manifestação ministerial foi juntada em 18/11/2025 sob o
id. Nº 83395959
(dos autos originários). Assim, o feito está em fase de alegações finais e aguardando decisão sobre a manutenção da medida constritiva”
.

Logo, diante das informações da autoridade coatora e ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos são de julho de 2024, em que se apuram as condutas de três acusados, com denúncia oferecida e recebida, já tendo sido colhida resposta à acusação, com a instrução processual finalizada, com a devida revisão da prisão preventiva dos acusados, pendente apenas a apresentação das alegações finais.

Pelo exposto,
depreende-se que o magistrado
a quo

tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)